Tribunal: STF
Processo: RHC 258014
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto, em 30.5.2025, por Tiago da Luz de Freitas, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 16.5.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 942.781, Relator o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado para atuar naquele Tribunal Superior.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente foi condenado à pena de dois anos e três meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direito (prestação pecuniária), pela prática do crime previsto no inc. I do § 1º do art. 334-A do Código Penal (contrabando).



    3. Interpostas apelações pelo Ministério Público Federal e pela defesa, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região deu parcial provimento aos recursos para reduzir o valor da prestação pecuniária, aplicar a inabilitação para dirigir veículo automotor e fixar a pena privativa de liberdade em dois anos, quatro meses e vinte e dois dias de reclusão:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INSTALAÇÃO E USO DE RÁDIO TRANSMISSOR. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 183, DA LEI 9.472/97 PARA O ART. 70 DA LEI 4.172/62. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO. CONTRABANDO DE CIGARROS (ART. 334-A, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVAÇÃO. RÉU CONFESSO. DOSIMETRIA. PENA BASE REDIMENSIONADA. VETORIAIS PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. NÃO NEGATIVADAS. VETORIAIS CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES. DESFAVORÁVEIS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR REDUZIDO. ADEQUADO A RENDA DECLARADA PELO RÉU. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. APLICABILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÕES PROVIDAS EM PARTE. 



    1. A conduta de instalar e utilizar rádios transceptores, sem comprovação da habitualidade da conduta, com o objetivo de facilitar o contrabando ou outro delito, permitindo a comunicação entre os criminosos, encontra adequação no art. 70 da Lei nº 4.117/62 e não no art. 183 da Lei nº 9472/97. Precedentes. 



    1.1 Operada, de ofício, à emendatio libelli para desclassificar a conduta do réu do art. 183 da Lei nº 9.472/1999 para o crime do art. 70 da Lei n. 4.117/1962 e na sequencia manter a absolvição, a teor do art. 386, VII, do Código de Processo Penal; 



    2. Comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo e sendo o fato típico, antijurídico e culpável, resta mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do 334-A, § 1º, inciso I, do Código Penal. 



    3. Na fixação da pena-base, o juiz não está atrelado a critérios matemáticos rígidos em relação à carga a ser atribuída às vetoriais do art. 59 do Código Penal, sendo inerente a sua discricionariedade a estipulação dos parâmetros de majoração na hipótese de haver vetoriais negativas, desde que respeitadas a proporcionalidade e a razoabilidade. 



    4. É cabível a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínimas e máximas previstas no tipo penal para valorar cada circunstância judicial. In casu, tenho que a existência de 5 condenações criminais que geram maus antecedentes justificam a exacerbação maior do que a ordinariamente aplicada ao ser considerado o aludido critério. 



    5. A vetorial personalidade do agente, trata-se de circunstância judicial afeta mais ao campo da psicologia do que ao do direito, vez que é tarefa árdua investigar o particular modo de agir e pensar do agente, a fim de demonstrar cabalmente uma personalidade desregrada. Incabível, assim, a negativação do vetor personalidade com fundamento de que o réu possui condenações por fatos posteriores àqueles em julgamento. 



    6. O cometimento de crime durante o cumprimento de condições de liberdade provisória enseja maior censurabilidade na conduta, denotando descaso com o sistema jurídico e justificando a exasperação da pena em virtude da ausência de uma mínima atitude em face da norma proibitiva. Pena redimensionada para negativar o vetor culpabilidade. 



    7. Reduzido o valor da prestação pecuniária arbitrado na origem, a fim de adequar a nova pena aplicada e considerando a renda mensal declarada pelo réu. 



    8. Aplicada a inabilitação do direito de dirigir veículo automotor, com fulcro no art. 92, inc. III, do Código Penal e pelo período correspondente ao tempo da condenação. 



    9. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser formulado perante o juízo da execução, que aferirá as reais condições econômicas dos agentes. Precedentes. 



    10. Apelações Criminais providas em parte” (fls. 23-24, e-doc. 19).



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 942.781 no Superior Tribunal de Justiça. Em 25.3.2025, o Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, não conheceu da impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o agravo regimental defensivo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. REFORMATIO IN PEJUS. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de pedido de habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto, em razão da ausência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    2. O agravante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 334-A, §1º, inciso I, do Código Penal, à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo e ao apelo ministerial. 



    3. Nas razões do habeas corpus, alegou-se reformatio in pejus na exasperação da pena-base e ilegalidade na aplicação da inabilitação para dirigir veículo automotor. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se houve reformatio in pejus na exasperação da pena-base e se a aplicação da inabilitação para dirigir veículo automotor foi fundamentada em fatos estranhos aos autos, violando o contraditório e a ampla defesa. 



    III. Razões de decidir 



    5. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal não admite habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 



    6. Não há reformatio in pejus, pois houve recurso ministerial pleiteando a majoração da pena, o que permite a reanálise da dosimetria e o agravamento da situação do réu. 



    7. A inabilitação para dirigir veículo automotor foi aplicada com base na utilização do veículo como meio para a prática de crime doloso, conforme previsto no art. 92, III, do Código Penal, não havendo ilegalidade na decisão. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental  não provido” (fl. 1, e-doc. 82).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “o TRF4, ao valorar negativamente o vetor da culpabilidade e redimensionar a pena do paciente sem a provocação do Ministério Público, contrariou o Código de Processo Penal vigente, em seu art. 617, que versa sobre a non reformatio in pejus” (fl. 3, e-doc. 87).



    Sustenta que “o quantum atribuído a pena base imposta no acórdão do TRF foi elevado para 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, ou seja, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias acima do mínimo legal, o que demonstra claro agravamento da situação do réu” (fls. 3-4, e-doc. 87).



    Afirma que “o acórdão utilizou, para fundamentar a condenação à pena de inabilitação para dirigir, de fatos estranhos aos autos do processo, como a condenação em outro processo, evidenciando flagrante violação da devida fundamentação e do princípio do contraditório e da ampla defesa, art. 5º LV da CF/88” (fl. 6, e-doc. 87).



    Estes os pedidos: 



    “Ante o exposto, requer-se a concessão da presente ordem, reconhecer a nulidade quanto ao princípio da proibição da reformatio in pejus, ou que seja aplicada a pena-base em seu mínimo legal; pede-se, também, o afastamento da pena de inabilitação para dirigir veículo automotor, nos termos da argumentação acima” (fl. 7, e-doc. 87).



    6. Em contrarrazões, o Ministério Público Federal postulou o desprovimento do recurso ordinário.



    7. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. CRIME DE DESCAMINHO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE REFORMATIO IN PEJUS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA DE INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITEANDO A MAJORAÇÃO DA PENA. PENA INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa sustenta a ocorrência de reformatio in pejus na exasperação da pena-base, operada pela Corte a quo. Além disso, a defesa afirma que a imposição da pena de inabilitação para dirigir veículo automotor baseou-se em elementos estranhos aos autos, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa. 



    2. Não há reformatio in pejus alegada, uma vez que houve recurso ministerial pleiteando a majoração da sanção penal, o que permite a reanálise da dosimetria da pena e o agravamento da situação do réu. Precedentes.



    3. A inabilitação para dirigir veículo automotor foi imposta com fundamento na utilização do bem como meio para a prática de crime doloso, no caso, o delito de descaminho. A medida encontra amparo no art. 92, III, do Código Penal, não havendo ilegalidade na medida imposta. 



    4. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário” (fls. 1-2, e-doc. 105).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Na primeira fase da dosimetria da pena, o juízo de origem exasperou a pena-base em seis meses, em razão da existência de uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes):



    “Analisando as circunstâncias estabelecidas no art. 59 do Código Penal, verifico que o grau de culpabilidade é normal à espécie. De acordo com as certidões juntadas aos autos verifico a existência de mau antecedente. Não há elementos nos autos que permitam avaliar a conduta social e a personalidade do acusado. As circunstâncias e as consequências são próprias do crime em questão e não se revelaram de maior gravidade. A vítima não favoreceu a ocorrência dos fatos delitivos. Nesses termos, considerando a quantidade de condenações, fixo a pena-base privativa de liberdade em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 



    Não há incidência de agravantes. Por outro lado, observo que o acusado confessou a prática do crime de contrabando, fazendo jus, portanto, à aplicação da atenuante do art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal. Com efeito, reduzo a pena intermediária para 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão. 



    Diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição, perfaz a pena definitiva 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão” (fl. 9, e-doc. 13).



    A fixação da pena-base foi objeto de apelação do Ministério Público, que sustentou aumento maior da pena-base em razão da quantidade de antecedentes do paciente e da existência de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis (personalidade e conduta social).



    Ao defender a negativação da conduta social do paciente, o Ministério Público enfatizou:



    “Igualmente, deve-se ponderar negativamente a circunstância judicial ‘conduta social do agente’ diante das seguintes considerações. 



    Os fatos criminosos objeto da presente ação penal ocorreram no dia 06 de julho de 2015. Ocorre que em tal data TIAGO DA LUZ DE FREITAS estava usufruindo do benefício da liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança, arbitrada no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), nos autos da ação penal n. 5004307-70.2014.404.7016/PR, por fato ocorrido em dia 14 de outubro de 2014. (...)



    Assim, o comportamento do apelado espelha sua postura social, evidenciando que é incapaz de honrar com compromissos assumidos perante o Poder Judiciário e que não tem responsabilidade perante à administração da justiça e à coletividade, razão pela qual deve ser majorada a pena no que diz respeito a essa circunstância judicial” (fl. 19, e-doc. 14).



    Ao julgar as apelações, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve a negativação dos maus antecedentes e desvalorou também a circunstância judicial da culpabilidade, fixando a pena-base em dois anos, dez meses e quinze dias de reclusão:



    “Na primeira fase da dosagem da pena o sentenciante fixou a pena base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ante a valoração negativa de maus antecedentes, assim apontados na sentença: (...)



    Compulsando as certidões de antecedentes criminais, tanto da Justiça Estadual (evento 114, CERTANTCRIM1 ), quanto da Justiça Federal (evento 114, CERTANTCRIM2 ), e observando a data dos fatos e do trânsito em julgado, verifico que esses 5 (cinco) processos geram maus antecedentes, tendo em vista que se tratam de condenação definitivas por fatos praticados anteriormente ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do crime ora em julgamento. (...)



    Já o quantum de 6 (seis) meses fixado pelo juiz para elevar a pena base pelos maus antecedentes não se mostrou desarrazoado e também não comporta reparos, como requerido pelo Parquet. 



    Explico. 



    Saliento que ‘a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas é exercício de discricionariedade vinculada, o qual deve pautar-se pelo princípio da proporcionalidade’ (AgRg no HC n. 822.120/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023; AgRg no HC n. 778.288/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/4/2023). 



    Feito esse apontamento, anoto que há jurisprudência deste Regional e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é cabível a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínimas e máximas previstas no tipo penal para valorar cada circunstância judicial, o que redundaria em 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias. Contudo, in casu, tenho que a existência de 5 condenações criminais justificam a exacerbação maior do que a ordinariamente aplicada ao ser considerado o aludido critério. (...)



    Assim, mantenho a negativação do vetor maus antecedentes e a elevação em 6 (seis) meses, conforme fixado na sentença. 



    As demais circunstâncias estabelecidas no art. 59 do Código Penal foram consideradas neutras na decisão de primeiro grau. 



    Todavia, em sede de recurso, o Ministério Público Federal pleiteou fossem considerados desfavoráveis os vetores personalidade e conduta social. 



    Aduziu o órgão acusador que as condenações cujo cometimento do crime foi posterior à data dos fatos, inobstante não serem maus antecedente, devem ser consideradas desfavoráveis no vetor personalidade. 



    Não assiste razão. 



    Sabe-se que a vetorial relativa à personalidade diz respeito ‘à boa ou má índole, maior ou menor sensibilidade ético-social, presença ou não de eventuais desvios de caráter’. 



    O fundamento apresentado, no entanto, não possibilita a negativação da personalidade do agente, pois se trata de circunstância judicial afeta mais ao campo da psicologia do que ao do direito, vez que é tarefa árdua investigar o particular modo de agir e pensar do agente, a fim de demonstrar cabalmente uma personalidade desregrada. 



    Assim, ‘para que seja possível a valoração da personalidade do condenado, é necessário que os elementos concretos dos autos venham a demonstrar a maior periculosidade do réu, aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social’ (TRF4, ACR 5012883-60.2015.4.04.7002, Sétima Turma, Relatora Salise Monteiro Sanchotene, juntado aos autos em 06/03/2018). 



    Considerando que múltiplas condenações não autorizam a valoração negativa da vetorial personalidade (Súmula 444 do STJ), com muito menos razão a quantidade de autuações fiscais a permitirá. Nesse sentido, julgados desta Oitava Turma (TRF4, ACR 5000909- 05.2020.4.04.7017, Oitava Turma, Relator Leandro Paulsen, juntado aos autos em 16/06/2021; TRF4, ACR 5001858-29.2020.4.04.7017, Oitava Turma, Relator João Pedro Gebran Neto, juntado aos autos em 09/12/2020). 



    Inclusive, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu processar a questão sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1794854/DF), firmando a seguinte tese (Tema nº 1077): ‘Condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente’. (...)



    Assim, correta a neutralização da referida vetorial. 



    No que concerne a conduta social, argumentou o Parquet que na data dos fatos o réu estava usufruindo do benefício da liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança, arbitrada no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) nos autos da ação penal nº 5004307-70.2014.404.7016/PR, por fato ocorrido no dia 14 de outubro de 2014 (processo 5006225-49.2017.4.04.7002/PR, evento 130, APELAÇÃO 1). 



    Cabe destacar que a conduta social se refere ao comportamento do agente no seu trabalho, na vida familiar e social, ou seja, diz respeito ao relacionamento do agente no meio em que vive, sem o qual a circunstância judicial não desfavorece o acusado. 



    De outro lado, é cabível a valoração negativa da culpabilidade nas hipóteses em que o réu pratica novo delito enquanto estava em liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ou cumprindo o sursis da pena, ou cumprindo o sursis processual, ou cumprindo os compromissos assumidos no ANPP, desde que tais benefícios tenham sido concedidos em processo anterior ao crime em julgamento, uma vez que nesse cenário é evidente o descaso do réu com o judiciário, servindo o descumprimento das condições fundamento idôneo para o incremento do grau de reprovabilidade da conduta por ele praticada a ser valorado negativamente no vetor da culpabilidade. 



    No presente caso, o réu praticou o crime em questão em (06/07/2015) enquanto estava cumprindo liberdade provisória, que havia sido concedida em 15/10/2014 nos autos do inquérito policial nº 5004307-70.2014.404.7016/PR, por crime da mesma espécie praticado em (14/10/2014) (processo 5004307-70.2014.4.04.7016/PR, evento 13, DESP1). 



    Dessarte, considerando o duplo grau de jurisdição e o efeito devolutivo da apelação é possível a readequação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Assim, embora o fundamento apresentado pela acusação para elevar a pena base esteja correto, entendo que deve ser reputada negativa a culpabilidade e não a conduta social, pois se relaciona na intensidade do dolo e grau de culpa do agente. 



    Aplicando o critério da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínimas e máximas previstas no tipo penal para valorar cada circunstância judicial, elevo a pena do vetor culpabilidade em 4 (quatro) meses e 15 dias (quinze). 



    Assim, mantendo-se o patamar estipulado na sentença para a vetorial maus antecedentes (6 meses) e dando provimento ao recurso da acusação para elevar a pena da vetorial culpabilidade (readequação, nos termos acima e quantum de 4 meses e 15 dias), fixo a pena base em 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão” (fls. 16-20, e-doc. 19).



    O Tribunal de segunda instância desvalorou a circunstância judicial da culpabilidade em razão da prática do crime durante período de liberdade provisória. Esse foi o fato realçado pelo Ministério Público na apelação para argumentar a necessidade de aumento da pena-base do paciente. É irrelevante que o aumento tenha sido aplicado com negativação da culpabilidade, e não da conduta social.



    Não há comprova, assim, ofensa ao princípio do non reformation in pejus, pois o Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu questão específica e expressamente suscitada no recurso de apelação do Ministério Público.



    10. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região impôs ao paciente a inabilitação para dirigir veículo sob os seguintes fundamentos:



    “No caso concreto, como visto, o próprio acusado confessou em juízo que se valeu do veículo apreendido para transportar as mercadorias contrabandeadas, de modo a atrair a incidência do dispositivo suprarreferido. 



    Ressalto que esta Corte tem afastado a dita penalidade apenas nos casos em que o acusado se tratar de motorista profissional, e desde que não configurada a habitualidade delitiva em crimes da espécie. 



    Observo que há notícia da existência de uma condenação na ação penal nº 50049546520144047016 em desfavor do réu pela prática de delito semelhante (descaminho - fato praticado em 14/10/2014) e mediante utilização de veículo automotor como meio de transporte. Os demais registros são referentes a outros tipos penais. Assim, ao menos em relação a este processo, não se pode dizer que o réu praticava o contrabando de forma habitual. 



    Pelo exposto, tendo o réu utilizado o veículo para a prática do crime, dou provimento a requerimento da acusação e aplico a inabilitação para dirigir veículo automotor pelo tempo da condenação, nos termos do art. 92, III, do Código Penal” (fl. 21, e-doc. 19).



    Diferente do que afirma a defesa, o Tribunal Regional não se utilizou de fatos atinentes a outros processos para fundamentar a inabilitação para dirigir veículo.



    A aplicação desse efeito da condenação foi fundamentada em fatos concretos verificados na ação penal em que condenado o paciente (utilização de automóvel para a prática do crime de contrabando), o que se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCAMINHO. EFEITOS DA CONDENAÇÃO. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO. INCIDÊNCIA DO ART. 92, III, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO” (HC n. 197.606, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.10.2021).



    “HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL. PRESCINDIBILIDADE. PENA ACESSÓRIA. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. 



    1. Os crimes de descaminho, cuja consumação pressupõe a transposição das barreiras alfandegárias sem o recolhimento dos tributos devidos pelo produto, prescindem da constituição definitiva do crédito tributário. Vulnerados, a partir dessa conduta, os interesses econômicos do Estado, o produto nacional e a economia do País, o processamento dos autos na esfera penal independe da apuração do valor destinado à arrecadação tributária. Precedentes. 



    2. Nos termos do art. 654 do Código de Processo Penal, a petição inicial de habeas corpus conterá a declaração da espécie de constrangimento ilegal ao direito de locomoção, ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o seu temor. 



    3. A pena acessória de inabilitação para dirigir está devidamente justificada pela decisão impetrada. 



    4. Ordem denegada” (HC n. 129.302, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21.11.2016).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora